Tribunal: TJMT
Processo: 1003965-50.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003965-50.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (APELADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA - CPF: 030.814.071-09 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACUSAÇÃO DE AGIOTAGEM – ÔNUS – AUSÊNCIA DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 g.n.)

II - Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos.

III - Não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações desencontradas com as provas produzidas nos autos. Assim, não provada pelo apelante a prática de agiotagem, não há falar que a dívida é indevida, razão pela qual não merece reforma a sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003965-50.2018.8.11.0003 interposto por ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA perante 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 94849048 magistrado de piso julgou totalmente improcedentes os embargos monitórios formulados, por consequência, julgou procedente a ação monitória proposta por MARCOS ROGÉRIO ARAUJO NOGUEIRA, em desfavor de ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK, condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 8.698,00 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais), devidamente atualizado e acrescido de juros e condeno-a também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 12% (doze por cento) sobre o valor do débito atualizado.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 94849050 que ficou demonstrada em audiência de instrução que a origem do cheque se dera por meio de agiotagem/usura, bem como que houve outros pagamentos inerentes à dívida de R$ 150.000,00 e, ainda, houve também pedido de reunião dos três processo acima mencionados, os quais se tratam da mesma causa de pedir e pedidos, tais fatos foram totalmente ignorados pelo Juízo de primeiro grau e merecem reanálise;

Alega que há boletim de ocorrência, o qual fora registrado em razão de ameaças do ora recorrido à família da ora recorrente (Senhor Marcelo e sua família), o que também fora totalmente ignorado pelo Juízo de primeiro grau;

Afirma que fora entregue um veículo ao ora recorrido com valor equivalente à R$ 42.000,00 e que ficou evidenciado que a origem fora agiotagem, bem como que houve diversos pagamentos por outros meios e não houve qualquer atenção a referidas menções;

Pugna a recorrente pela reversão da r. sentença retro, tanto a fim de que seja julgada totalmente improcedente a presente ação monitória, tendo como nulo o título oriundo da ilicitude (agiotagem-usura), além de ser considerada a ora recorrente parte ilegítima a figurar no polo passivo da ação.

Contrarrazões sob ID. 94849057 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação monitória ajuizada por MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA, doravante denominado recorrido, em desfavor de ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK, doravante denominada recorrente, que apresentou embargos monitórios.

Noticiou a parte recorrida que é credora da parte recorrente referente ao cheque nº 000625, no valor de R$ 8.698,00 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais), emitido em desfavor do Bradesco S/A; que levado à cobrança, fora devolvido por insuficiência de fundos.

Realizada audiência de instrução conforme movimentação sob ID. 94849034.

O juiz aquo julgou a ação monitória procedente e rejeitou in totum os embargos monitórios.

A tese recursal funda-se na ocorrência de agiotagem e pagamento parcial da dívida.

Pois bem.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal mister, levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Cumpre esclarecer inicialmente que é desnecessário demonstrar a causa debendi em decorrência de ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito.

O cheque prescrito enquadra-se no conceito de prova escrita previsto no artigo acima transcrito, traduzindo certeza e liquidez do débito.

É ele prova escrita apta a autorizar o ajuizamento de ação monitória, sendo irrelevante a relação subjacente que causou sua emissão. Ou seja, resta dispensável a prova da origem da dívida, bastando a apresentação do cheque, que por si só prova a obrigação.

Desta forma, não há que se falar em extinção do feito sem julgamento de mérito, por inépcia da inicial, sendo o caso de acolher o pleito recursal.

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013)

Em continuidade, a parte recorrente funda primordialmente seu recurso na ocorrência de agiotagem, acervando que houve pagamento parcial e registro de boletim de ocorrência.

O boletim de ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pelo reclamante ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o seu alegado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONDENAÇÃO - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NEGATIVA DO FATO PELA RÉ - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES PRESTADAS NA DELEGACIA PELO INTERESSADO – COMPROVAÇÃO DAS DECLARAÇÕES NÃO DO SUPOSTO FATO. RECURSO PROVIDO”. “O boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. Em outras palavras, o documento apenas registra que as declarações foram prestadas, sem consignar, todavia, a veracidade do seu conteúdo” (REsp 174.353/RJ; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4ª T.; Julg. 09/11/1999, DJ 17/12/1999, p. 374”. “O juiz pode considerar insuficientemente provado o fato, ainda que juntada certidão passada por autoridade pública, se esta se mostrar incompleta e desacompanhada de outras provas que a autora desistiu de produzir. recurso não conhecido” (REsp 58646/SP; Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; 4ª T.; Julg. em 05/09/1995, DJ 02/10). (TJMT, Apelação n° 105546/2011, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, julgado em 19.09.2012)”.

Quanto a tese de pagamento parcial, os documentos juntados, muitos deles sequer legíveis, não se prestam para comprovar a ocorrência de agiotagem.

Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações desencontradas com as provas produzidas nos autos.

Assim, não provada pelo apelante a prática de agiotagem, não há falar que a dívida é indevida, razão pela qual não merece reforma a sentença.

Nesse sentido, veja-se:

“EMENTA: EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. PROVA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. Não há nos autos prova robusta de utilização de juros extorsivos a configurar a prática de agiotagem, ônus que cabia ao embargante. Os elementos trazidos aos autos pelo apelante não foram suficientes, sequer, para promover a inversão dos ônus da prova, quiça para o reconhecimento da alegada prática de agiotagem e acolhimento da pretensão autoral.” (TJMG - Apelação Cível 1.0481.08.083242-3/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2017, publicação da sumula em 02/06/2017).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA AGIOTAGEM. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Nos termos do art. 373, II, CPC, cabe ao réu fazer proa dos fatos extintivos do direito do autor, razão pela qual é do embargante, na ação monitória, o ônus processual de comprovar o pagamento do crédito objeto da demanda. II – Cabe a quem alega comprovar, ao menos os indícios, da prática de agiotagem para que o negócio jurídico ou o título de crédito seja declarado nulo. Não se desincumbiu o apelante de produzir provas na agiotagem. III – Apelação conhecida e desprovida.” (TJ-AM - AC: 06382634220158040001 AM 0638263-42.2015.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 14/05/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2020)

“EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE EMITIDO PELO RÉU E QUE ESTÃO NA POSSE DO REQUERENTE - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE PROVA. - Se o cheque foi emitido pela ré, e se ele está na posse do autor, não há dúvida quanto à obrigação daquele de efetuar o pagamento dos valores indicados nas cártulas. - A prática da agiotagem deve ser cabalmente comprovada, constituindo-se em ônus do devedor.” (TJMG - Apelação Cível 1.0209.13.011379-5/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2017, publicação da sumula em 26/04/2017).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021